Tribunal: TJBA
Processo: 0506767-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506767-52.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FILIPE RIBEIRO BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO EXCEPCIONAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 09 anos e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do CP, redação anterior à Lei nº 13.654/2018), reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP). 2. O apelante sustenta insuficiência de provas para absolvição (art. 386, V e VII, do CPP). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado; e (ii) saber se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração negativa da personalidade e das consequências do crime. III. Razões de decidir 3. A palavra das vítimas, prestada em juízo e sob contraditório, é prova idônea e suficiente para comprovar a autoria em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. 4. Os depoimentos das vítimas foram firmes e convergentes ao imputar a prática dos roubos ao apelante, corroborados por autos de entrega dos veículos e demais provas documentais. 5. A jurisprudência do STJ afirma a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, desde que compatível com outros elementos probatórios. 6. Na dosimetria, reconhece-se bis in idem na valoração negativa da personalidade do réu a partir de condenações pretéritas já utilizadas como maus antecedentes (Tema 1.077/STJ). 7. As consequências do crime não extrapolaram aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, não justificando exasperação autônoma. 8. Afastadas as valorações indevidas, a pena deve ser redimensionada para 07 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a pena de multa fixada em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento, de ofício, da pena imposta ao réu. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, constitui prova idônea e suficiente para sustentar condenação, desde que corroborada por outros elementos probatórios. 2. É vedada a utilização de condenações pretéritas, não consideradas para reincidência, para fundamentar, ao mesmo tempo, a valoração negativa da personalidade e dos antecedentes, sob pena de bis in idem. 3. A ausência de restituição de bens subtraídos e o abalo psicológico ordinário não caracterizam consequências excepcionais aptas a justificar aumento da pena-base em crime de roubo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 65, III, d, 71, 157, §2º, I (redação anterior à L. 13.654/2018); CPP, arts. 386, V e VII, 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, Tema 1.077, Pleno. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0506767.2018.8.05.0001, em que figura, como Apelante, FILIPE RIBEIRO BAHIA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, redimensionando, de ofício, a pena imposta ao réu FILIPE RIBEIRO BAHIA, fixando-a em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) c/c o art. 71, ambos, do Código Penal Brasileiro, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator